Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716682-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROSA DE LOURDES HENRIQUE DA MOTA, JOAO DA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO DA MOTA JUNIOR em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão em relação ao disposto no artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/2017, tendo em vista que efetuou o pagamento do valor integral da dívida. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para reformar a decisão embargada. A parte embargada apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição e obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão embargada apreciou de forma clara as questões pertinentes ao caso. Como constou naquela decisão, a purgação da mora somente tem lugar até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 26-A, § 2o, da Lei n. 9.514/1997. Além disso, ao contrário do que sustenta a parte embargante, o artigo 27, § 2o-B, daquela lei, não autoriza o pagamento da dívida prevista no contrato para obstar o leilão, nem desfaz a consolidação da propriedade do imóvel anteriormente efetivada, mas apenas garante o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo fiduciante, mediante pagamento, inclusive, das despesas inerentes aos procedimentos de cobrança. As demais questões discutidas pelas partes devem aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios” (EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021). Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator